Tribunal: TJSP
Processo: 0000173-64.2019.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Furto qualificado pela escalada, pelo rompimento e pelo concurso de agentes - Preliminar de nulidade superada em razão da análise do mérito da demanda ser favorável ao apelante – Ausência de provas – Testemunhas de acusação que nada informaram sobre o envolvimento do apelante no crime – Isolada informação sobre apreensão de parte da res furtiva na casa do agente que não se presta para

Ementa:
Furto qualificado pela escalada, pelo rompimento e pelo concurso de agentes - Preliminar de nulidade superada em razão da análise do mérito da demanda ser favorável ao apelante – Ausência de provas – Testemunhas de acusação que nada informaram sobre o envolvimento do apelante no crime – Isolada informação sobre apreensão de parte da res furtiva na casa do agente que não se presta para fundamentar édito condenatório – Absolvição de rigor - Preliminar rejeitada e recurso provido, com expedição de alvará de soltura clausulado.